Tribunal: TJBA
Processo: 0961306-57.2015.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0961306-57.2015.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CLEUMO HENRIQUE GUIMARAES Advogado(s): THIAGO RIBEIRO BARBOZA APELADO: JOSE VALDEMIR SOUSA OLIVEIRA Advogado(s): NEVILSON PACHECO DE OLIVEIRA APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADAS CONJUNTAMENTE. POSSESSÓRIA IMPROCEDENTE. REIVINDICATÓRIA PROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. USUCAPIÃO NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL DEMONSTRA QUE O ESPAÇO ESBULHADO É DE PROPRIEDADE DO APELADO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse com pedido de liminar c/c perdas e danos por ele ajuizada, e procedente a ação, com determinação de desocupação da área litigiosa em 30 dias. O apelante alegou cerceamento de defesa, vícios no laudo pericial, titularidade do imóvel com base em registro e posse decorrente de adjudicação judicial, bem como usucapião. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de novos esclarecimentos periciais; (ii) estabelecer se o apelante comprovou ser proprietário ou legítimo possuidor da área litigiosa; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento de novos esclarecimentos ao perito não configura cerceamento de defesa, pois o perito já havia prestado dois esclarecimentos anteriormente ee a solicitação visava rediscutir conclusões técnicas já fundamentadas. O juiz agiu com respaldo no art. 370, parágrafo único, do CPC. 4. A perícia técnica constatou que a área litigiosa encontra-se descrita na certidão de posse do autor da ação reivindicatória, sendo excluída das dimensões do imóvel do réu. A divergência de metragem apresentada pelo apelante decorre justamente da exclusão da área em litígio. 5. A documentação acostada pelo autor da ação reivindicatória comprova a posse e a propriedade da área litigiosa, inclusive mediante escritura pública de retificação, corroborada pelo laudo pericial, configurando esbulho possessório praticado pelo recorrente. 6. A alegação de usucapião não prospera, pois o apelante não comprovou os requisitos exigidos pelo art. 1.238 do Código Civil, como posse com ânimo de dono e ausência de outro imóvel, além de sequer ter o interessado requerido a produção de provas capazes de demonstrar o alegado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de novos esclarecimentos periciais, quando já prestados esclarecimentos suficientes e a prova se mostra adequada, não configura cerceamento de defesa. 2. Comprovada a titularidade da porção do imóvel invadida, a procedência da ação reivindicatória é medida que se impõe. 3. A alegação de usucapião como matéria de defesa exige a comprovação dos requisitos legais, cuja ausência impede o reconhecimento judicial do direito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.